Tribunal: TJSP
Processo: 1011654-07.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011654-07.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é embargado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011654-07.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 14807
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1011654-07.2019.8.26.0032-50000
Embargante: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS.
Embargado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL PAULISTA,
VOTO No 14807
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO-
Alegação
de
ERRO
MATERIAL- Acolhimento- EMBARGOS ACOLHIDOS, para
correção de erro material.
Vistos,

Trata-se de embargos de declaração, manejados pela
Embargante, em face do v. acórdão de (fls.508/518) que, por votação unanime, negou
provimento ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os presentes
embargos declaratórios (fls.01/03) por parte do Embargante, alegando erro material,
em relação a ausência do nome de um dos segurados, e, do valor total do seguro
pleiteado (R$R$ 3.155,18)
Manifestação do Embargada(fls.07/08).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Merece acolhimento o pleito do embargante.

De fato, há no v. acordão (fls.508/518), erro material, cujo
acolhimento se faz necessário, para que o v. acordão, na parte pertinente, passe a vigorar
com a seguinte redação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011654-07.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 14807
3
“(...)Trata-se de “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS”, ajuizada
pela BRADESCO AUTO/RE CIA. DE SEGUROS, em face da COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ - CPFL, objetivando a condenação da ré no pagamento de R$3.155,18,
pelos danos causados nos equipamentos do Condomínio Residencial Anabelle,
representado pela apólice 00031, em decorrência de sobrecarga de energia, ocorrida em
16/10/2018, bem como, pelos danos causados nos equipamentos da AUTO ELÉTRICA
CHIARINOTTI LTDA., representada pela apólice 001047, em decorrência de sobrecarga
de energia, ocorrida em 27/12/2018. Observou a autora, ter indenizado os aludidos
segurados. Assim, invocando sub-rogação do direito de seus clientes, ajuizou a presente
ação”.
Por esses fundamentos, ACOLHO OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, para correção de erro material.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)